Tribunal: STF
Processo: ARE 1572362
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE JUROS DE MORA ORIUNDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, PRO RATA DIE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. RECURSO E REEXAME PROVIDOS PARA DENEGAR A SEGURANÇA.



    1. A caracterização dos juros de mora legais como danos emergentes ou lucros cessantes depende da análise do negócio jurídico atinente àqueles juros. A presunção de perda destacada pelo STF quando do julgamento dos temas 808 e 962 derivou da análise econômica e jurídica da situação enfrentada no país pela maioria das pessoas físicas e jurídicas, de perda patrimonial com inadimplemento, o que não necessariamente se tem na relação jurídica especificada em juízo. Não basta ao contribuinte dizer que determinada verba foi realizada a título de juros de mora, para ver afastada a incidência do IRPJ/CSLL. Dado que na presunção trazida pelo STF se inseriu também um pressuposto econômico e social, deve o contribuinte identificar minimamente em que contexto recebeu a verba, bem como a situação de seu caixa frente aos atrasos no pagamento, o índice utilizado nos juros moratórios – se avençado no limite dos juros de mora previstos em lei -, tudo de molde a demonstrar que houve uma recomposição patrimonial.



    2.No caso, os juros de mora têm origem no inadimplemento de contrato administrativo firmado para a aquisição de novos trens, ficando reconhecido em tribunal arbitral, e depois determinada em juízo a entrega de valores indevidamente retidos, somados aos encargos de correção monetária e juros de mora, na forma estipulada em contrato (GCC 15.5 – fls. 13, do doc. 279960128); ou seja, calculados pro rata die, desde a data do vencimento até o pagamento, a partir do valor original multiplicado por 1,06 (6%) elevado à potência correspondente aos dias de atraso.



    3.O método de cálculo por dia de atraso difere daquele previsto na legislação civil como regra (art. 406 do CC/02 e art. 161, § 1º, do CTN), afastando de pronto a fundamentação existente nos temas 808 e 962 de pressuposto de reparação patrimonial. Ao contrário. O pactuado indica a natureza remuneratória dos juros de mora incidentes, de lucros cessantes, a exigir a tributação sobre a renda obtida, ausente prova em contrário a demonstrar o efetivo dano com a retenção indevida dos pagamentos.



    4.A tese de acessoriedade dos juros de mora em face do principal, não sujeito à tributação sobre a renda, esbarra no entendimento firmado pelo STF nos temas 808 e 962 de que os juros de mora têm origem independente da verba principal, pois derivados de um ato ilícito do devedor (inadimplemento), ganhando destinação tributária autônoma.



    5. Recurso e reexame providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente